Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20167255, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID: 10952778, 10952828, 10952905, 10952907 e 10952916, conforme ID: 10952818, 10952852, 10952856, 10952900, 10952906 e 10952913. Os EME opostos a esta execução (ID: 10952793) transitaram em julgado, tendo sido determinada a observância do patamar de 40SM para fins de expedição de RPV. É o relato do necessário. Decido. Quanto aos substitutos processuais ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10952829 – Pág. 2-3. Por sua vez, o vínculo com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações a seguir: i) ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO (ID: 10952829 - Pág. 5); ii) ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO (ID: 10952857 - Pág. 1); iii) ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS (ID: 10952829 - Pág. 7); iv) ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO (ID: 10952908 - Pág. 1); v) ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA (ID: 10952829 - Pág. 8); vi) ANTÔNIO CRUZ SARMENTO (ID: 10952829 - Pág. 9); vii) ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO (ID: 10952829 - Pág. 10); viii) ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ (ID: 10952857 - Pág. 3), este desde fevereiro de 1996. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos a seguir: i) ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO (ID: 10952829 - Pág. 13); ii) ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS (ID: 10952829 - Pág. 19); iii) ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO (ID: 10952829 - Pág. 25); iv) ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO (ID: 10952829 - Pág. 22); v) ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA (ID: 10952829 - Pág. 27); vi) ANTÔNIO CRUZ SARMENTO (ID: 10952829 - Pág. 30); vii) ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO (ID: 10952829 - Pág. 32); viii) ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ (ID: 10952829 - Pág. 36). Quanto a ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, verifica-se que a ação foi extinta parcialmente quanto a ele, em relação ao período de setembro de 2001 a abril de 2002 (ID: 10952931 - Pág. 6) Outrossim, verifica-se que, nada obstante o exequente tenha requerido a fixação dos honorários da execução, não foram eles efetivamente arbitrados, como consignado na decisão de ID: 10952882. O decisum apenas autorizou a dedução dos honorários contratuais, deixando de arbitrar, naquela ocasião, a verba honorária referente à presente ação executiva. Neste sentido, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...) (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do citado artigo compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 20167255 e autorizado no ID: 10952882, e com observância aos honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. No tocante a ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, observe-se que o período a ser considerado compreende abril de 1997 a agosto de 2001, nos termos da decisão ID: 10952931 - Pág. 6. Quanto a ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ, o período a ser considerado deve ser a partir de 13 de fevereiro de 1996, data de sua posse nos quadros do GDF, nos termos do documento de ID: 10952857 - Pág. 3. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador